Tribunal: TJDFT
Processo: 0746146-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUXÍLIO ALIMENTAR. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
1. Se a sentença objeto de cumprimento teve o seu transitou em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810), será descabida a utilização da TR como índice de correção monetária, ainda que estabelecida no título judicial exequendo, por força da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o- F, da Lei no 9.494/97, bem assim, que, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a regra contida na EC no 113/21.
2. O entendimento desta egrégia Corte, é no sentido da inexigibilidade da “obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (Acórdão 1433067, 07127964420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A decisão agravada não versa sobre juros de mora (matéria afetada ao Tema 1170 do excelso STF). Não há, ademais, determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, sendo indevida a paralisação do feito, porque, em análise preliminar, não se aplica a regra contida no art. 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC.
4. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegesse legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração.
5. Agravo de instrumento não provido.